Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707401-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUES DE MIRANDA CAIXETA AGRAVADO: FRANCISCO FLORIPE GINANI DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JAQUES DE MIRANDA CAIXETA (executado) em face de decisão (id. 60146977 do feito executivo originário) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0738657-34.2019.8.07.0001), deferiu a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD e RENAJUD). Em suas razões recursais, o agravante esclarece, inicialmente, que o agravado (exequendo) pleiteia o recebimento da importância de R$104.107,58 (cento e quatro mil, cento e sete reais e cinquenta e oito centavos), à título de cláusula penal, decorrente de suposta mora no pagamento da obrigação prevista na cláusula 2.1, alínea “c”, do título executado. A partir de então, passa o agravante (executado) a discorrer, minuciosamente, a respeito da relação jurídica que emerge do título executivo, sustentando, em linhas gerais, que a formação plurilateral do contrato gerou uma cadeia de obrigações sequenciais, cuja exigibilidade de um dever foi condicionada ao cumprimento da obrigação anterior. Nesse sentido, afirma ocupar a posição de promitente comprador do imóvel objeto do contrato exequendo, ao passo que o agravado figuraria como anuente do negócio jurídico. Além dessas partes, prossegue o recorrente, comporia o polo contratual o promitente vendedor, terceiro alheio à presente relação processual. Assevera que todas as partes assumiram obrigações contratuais, incluindo o terceiro que não foi inserido no polo passivo da execução, o que teria gerado a oposição dos respectivos embargos à execução (feito no 0706907-77.2020.8.07.0001). Em sínteses, aduz o agravante ter cumprido tempestivamente com a obrigação contratual que lhe cabia, prevista na cláusula 2.1, alínea “a”, restando ao promitente vendedor (terceiro estranho à presente relação processual) o cumprimento da obrigação de pagamento dos débitos incidentes sobre os imóveis dados em pagamento. Afirma que somente após o atendimento, pelo promitente vendedor, da obrigação referida acima (cláusula 3.1), exsurgiria nova obrigação sequencial para o promitente comprador, ora agravante, qual seja, a de quitar o valor remanescente da dívida do promitente vendedor em favor do anuente, derivada do contrato anteriormente celebrado entre eles. Assinala, no entanto, que a obrigação assumida pelo vendedor (terceiro) foi cumprida a destempo, repercutindo, por conseguinte, na obrigação sequencial imposta ao comprador (agravante), circunstância esta que teria sido devidamente esclarecida e compreendida pelo filho e representante legal do anuente (exequente/agravado). O agravante ressalta, diante desse cenário, que opôs embargos à execução, bem como se apresentou espontaneamente no processo executivo. Destacou, ainda, que, embora tenha deduzido pedido liminar, nos embargos, para que a execução fosse sobrestada, o d. Juiz a quo teria deferido o pedido de penhora on-line na conta do recorrente antes de analisar pedidos que possuem prioridade de apreciação. Passa a discorrer o que na sua visão configuraria violação ao devido processo legal e ao contraditório, já que os embargos à execução encontram-se conclusos para apreciação do efeito suspensivo e o mesmo juízo aprecia primeiramente pedido sem qualquer prioridade. Pondera que a penhora on-line deve ocorrer apenas na hipótese em que estiver claro os indícios da imprescindibilidade da medida extrema, pois o bloqueio em conta bancária acarreta sérias consequências ao devedor que passa a ter o seu sustento familiar comprometido, sobretudo em plena época de pandemia, quando mais do que nunca se tornou essencial a utilização de reservas monetárias para a garantia do sustento a longo prazo diante do congelamento da economia nacional. Acrescenta que, na espécie, questiona-se a própria existência do título executivo e sublinha, nesse sentido, que a doutrina e a prática forense permitem a suspensão da execução sem garantia do juízo quando o valor executado se mostrar exorbitante e quando houver verossimilhança nas alegações da defesa. Menciona que as alterações trazias pela Lei no 13.655/2018 à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro positivaram a necessidade de o magistrado analisar os efeitos concretos de suas decisões (art. 20 da LINDB), de modo que, segundo o agravante, o ilustre Juiz de primeiro grau deveria ter fundamentado a concessão do pedido de penhora e analisado os efeitos práticos da repercussão da medida na vida do ora recorrente. Com esses argumentos, em suma, o agravante pugna, liminarmente, pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, visando a impedir qualquer medida restritiva ao seu patrimônio até o trânsito em julgado da execução originária e dos respectivos embargos. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 15323447 – p. 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em uma análise sumária, verifico inexistir relevância suficiente o bastante nas alegações recursais que autorizem o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Com efeito, nota-se que, na origem, em decorrência da ordem emanada da decisão ora recorrida (id. 60146977 do feito executivo), houve êxito no procedimento de busca de ativos financeiros do executado, ora agravante, resultando em bloqueio integral no valor de R$120.248,19 (cento e vinte e mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos), conforme certidão de id. 60377584 (autos de origem) e documentos subsequentes. O agravante questiona a conduta do d. Juiz de primeiro grau que não teria apreciado o pedido liminar deduzido nos embargos à execução, ao passo que teria, ainda assim, apreciado e deferido pedido de pesquisa e penhora feito pelo exequente no feito executivo. Menciona, ainda, o que, na sua visão, consistiriam em razões suficientes para impedir o prosseguimento da execução, razões estas que teriam sido levadas ao conhecimento do juízo no bojo de ação autônoma de embargos à execução. Verifico, também, que, após proferida a decisão ora agravada, o executado/agravante peticionou na origem (feito executivo) pugnando ao juízo pela reconsideração do decisum, declinando, sumariamente, as mesmas razões que fundamentam o presente recurso. Até este momento, do que se infere da consulta processual realizada via Pje, não houve manifestação do juízo a respeito do aludido pedido de reconsideração. Em que pese a alegação do agravante, de que o d. Juiz de primeiro grau teria incorrido em violação ao devido processo legal e ao contraditório, ao menos neste juízo incipiente de cognição, não se evidencia tal ocorrência. Isso porque, diante da oposição de embargos à execução pelo ora agravante, entendeu o d. Juiz a quo pelo comparecimento espontâneo do executado aos autos, aplicando-se o disposto no art. 239, §1o, do CPC, tendo dado o executado por citado em 10/03/2020 (id. 58682886 dos embargos e id. 59196647 do feito originário). Ao que parece, à míngua de qualquer informação a respeito do pagamento da dívida ou de indicação de bens à penhora, o exequente (agravado) formulou pedido de penhora de ativos financeiros do devedor (agravante), conforme petição de id. 59196645, o que foi deferido nos termos da decisão recorrida. O art. 854 do CPC dispõe que, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Previu-se hipótese legal de diferimento do contraditório, visando, a toda evidência, à eficácia da medida de indisponibilidade de ativos financeiros. Tanto é assim que, nos termos da certidão de id. 60377584, emitida após o procedimento de bloqueio, facultou-se ao executado, ora agravante, a possibilidade de se manifestar a respeito da indisponibilidade financeira, a teor do que prevê o contido no art. 854, §3o, do CPC. Além disso, no que concerne à irresignação recursal alusiva a não apreciação do pedido de efeito suspensivo deduzido nos embargos à execução, em princípio, parece-me razoável imaginar que referida insurgência, se o caso, devesse ser endereçada naquele processo, tendo em vista a autonomia relativa das ações. Não obstante, por ora, igualmente não se constata qualquer irregularidade por parte do d. Juiz de primeiro grau nos presentes autos de execução, já que, em regra, os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo (Art. 919, CPC), sendo certo que referido efeito depende, necessariamente, da presença de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, §1o, CPC). Se, por ocasião do bloqueio dos valores em conta bancária do executado/agravante, a execução ainda não se encontrava garantida, não se evidencia, de plano, óbice para o cumprimento da referida ordem de pesquisa e indisponibilidade de ativos financeiros. De outro lado, estando, neste momento, garantida a execução em razão da constrição de valores realizada em primeiro grau, estando a questão pendente de análise em sede recursal, revela-se prudente que os valores colocados à disposição do juízo lá permaneçam, conforme determinado na decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, evitando-se, com eventual liberação da quantia ao credor (agravado), o risco de irreversibilidade da medida. Com essas ponderações, o pedido liminar deduzido pelo agravante merece tão somente parcial acolhida, a fim de suspender o levantamento, por qualquer das partes, da quantia bloqueada até o julgamento de mérito do recurso. Com esses fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso apenas para impedir o levantamento, por por qualquer das partes, da quantia bloqueada na origem, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora